Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-35.2016.8.11.0029
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001923-35.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SADI ANTONIO TURRA - CPF: 387.918.460-72 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE –
NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF
firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2.
As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4. Conforme estabelecido pelo STF,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SADI ANTONIO TURRA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de n.
0001923-35.2016.8.11.0029
ajuizada em face de
SADI ANTONIO TURRA e OUTRO,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que s novos prazos prescricionais da nova legislação não incidem em relação a este feito.

Assevera que “há incidência do princípio da irretroatividade das leis esculpido no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e ao postulado processual tempus regit actum, contido no artigo 14 do Código de Processo Civil,”.

Aduz que “é cediço que as ações de improbidade administrativa abarcam casos, em sua maioria, com grande quantidade de demandados e notória dificuldade de tramitação, pois demandam maior tempo para conclusão devido à complexidade dos fatos investigados e da produção das correspondentes provas da prática do ato ímprobo pelos demandados”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões nos ids. 141039461 e 141039463.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 144218666 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação visando afastar a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

Isso porque,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente.

De fato, em
25/10/2021, a
Lei
nº
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
nº
8.429
/92, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In
casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
05/12/2012 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Dito isso, deve o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023